Tribunal: TCU
Processo: 045.081/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda da conversão de representação acerca de possíveis irregularidades praticadas na execução de contratos celebrados para prestação de serviços de consultoria para: apoio à gestão da qualificação profissional na fase de construção e montagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj); expansão das atividades do Centro de Tecnologias do Gás (CTGAS) para Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER); e transformação do Centro de Tecnologias do Gás Natural (CTGAS/RN) em Centro de Tecnologias de Gás e Energias Renováveis (CTGÁS-ER) - Fase II.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 3002/2021-TCU-Plenário , que tratou de representação acerca de possíveis irregularidades na execução dos contratos celebrados entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e as empresas Apuama - Consultoria em Gestão Empresarial, Publicidade Técnica da Informação, Recursos Humanos e Treinamento Geral - ME (Apuama) e Rafael Eira da Silva - empresa individual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao Sr. Jacy Vieira de Miranda e ao seu espólio, nos termos do art. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. excluir o Sr. Victor Manuel Martins da relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas de empresa Apuama - Consultoria em Gestão Empresarial, Publicidade Técnica da Informação, Recursos Humanos e Treinamento Geral - ME, Rafael Eira da Silva (empresa individual), Sra. Claudia Maria Labruna, Sr. Pedro Neto Nogueira Diógenes e Sr. Anibal Moreira de Pina, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Petrobras, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Rafael Eira da Silva - empresa individual -, em solidariedade com Apuama Consultoria em Gestão Empresarial, Publicidade Técnica da Informação, Recursos Humanos e Treinamento Geral - ME: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 24/6/2009 31.313,28 3/8/2009 103.682,32 31/8/2009 78.283,20 24/9/2009 39.141,60 30/11/2009 37.408,56 28/12/2009 30.013,50 9.3.2. Rafael Eira da Silva - empresa individual - em solidariedade com a Sra. Cláudia Maria Labruna: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 25/11/2020 R$ 1.474.407,44 9.3.3. Apuama Consultoria em Gestão Empresarial, Publicidade Técnica da Informação, Recursos Humanos e Treinamento Geral, em solidariedade com o Sr. Pedro Neto Nogueira Diógenes e o Sr. Aníbal Moreira de Pina: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 24/8/2010 138.072,00 1/3/2011 11.792,00 27/7/2011 106.128,00 9.3.4. Apuama Consultoria em Gestão Empresarial: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 24/2/2010 69.036,00 9.4. aplicar aos responsáveis multas individuais previstas no artigo 57 da Lei 8.443/1992, da forma a seguir discriminada, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Rafael Eira da Silva - empresa individual 397.500,00 Cláudia Maria Labruna 322.800,00 Apuama Consultoria em Gestão Empresarial, Publicidade Técnica da Informação, Recursos Humanos e Treinamento Geral 145.500,00 Pedro Neto Nogueira Diógenes 50.000,00 Aníbal Moreira de Pina 70.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. dar ciência da deliberação aos responsáveis, à Controladoria Geral da União (CGU), à Petrobras e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.